Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. VÍTIMA INTERNADA EM UTI COM DEBILIDADE FÍSICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por técnico de enfermagem contra sentença penal condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1o, do CP), fixada a pena em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. A denúncia narra que o acusado praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra paciente internada em UTI, em estado de debilidade física após cirurgia cardíaca e suspeita de Covid-19. A Defesa requereu absolvição por ausência de provas, alegou exercício regular da profissão e erro de tipo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas quanto à materialidade e autoria do crime de estupro de vulnerável; (ii) examinar a existência de dolo ou erro de tipo na conduta do réu; (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação para o crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por boletim de ocorrência, prontuário médico, registro de enfermagem, relatório de investigações, prova testemunhal e, sobretudo, pelo depoimento firme, coerente e reiterado da vítima, prestado tanto na fase policial quanto em juízo.
4. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório, mormente quando corroborada por testemunhos de enfermeiras e coordenador de enfermagem, que relataram os abusos ouvidos da própria vítima e descreveram seu estado emocional e físico no momento do relato.
5. A versão da vítima mostra-se coerente e foi confirmada por relatos de terceiros que receberam sua denúncia logo após o ocorrido. Não se verifica, nos autos, qualquer indício de motivação espúria ou animosidade por parte da vítima contra o réu.
6. A tese defensiva de ausência de dolo, por suposto exercício regular da função de enfermagem, não se sustenta, pois a conduta extrapolou os limites do atendimento profissional, com gestos, toques e palavras de cunho libidinoso, dirigidos a paciente em condição de vulnerabilidade extrema.
7. A alegação de erro de tipo também não se aplica, pois o comportamento do réu denota consciência e voluntariedade no cometimento dos atos, com inequívoca intenção libidinosa.
8. A desclassificação para o delito de importunação sexual é inviável, por se tratar de crime que exige possibilidade de resistência da vítima, circunstância ausente no caso concreto, dada a debilidade física da ofendida.
9. A pena foi fixada no mínimo legal, em 8 (oito) anos de reclusão, regime inicial semiaberto, sendo indeferida a substituição ou suspensão da pena, por ausência de requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. Configura estupro de vulnerável a prática de ato libidinoso contra paciente debilitada, impossibilitada de oferecer resistência, ainda que sem conjunção carnal.
3. Não há erro de tipo ou exercício regular da profissão quando a conduta do agente extrapola os limites profissionais e revela dolo libidinoso.
4. É incabível a desclassificação para importunação sexual quando a vítima está em condição de vulnerabilidade absoluta.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, § 1o; 215-A; 44; 59; 68; 77; CF/1988, art. 5o, XLVI e art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 134591, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a T., j. 01.10.2019, DJe 11.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.679.183/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., j. 04.02.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.121; TJDFT, Ac. 1996422, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Ac 1996422.